Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PAUTADA EM DIVERSOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO RESTRITA. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADA PELOS PRÓPRIOS APELANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$35.554,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (21/12/2019) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (21/12/2019). O autor foi sucumbente no tocante ao pleito de danos morais.
2. Acidente automobilístico que ocorreu em 21/12/2019. O autor Marcos Túlio Graciano Barbosa conduzia veículo Fiat Palio, ano/modelo 2014/2015, placas OZW8668, cor amarela, pela Via EPTG, no sentido Plano Piloto, antes do Córrego Guará, nas proximidades do SIA, na faixa exclusiva aos transportes coletivos, que estava liberada no final do ano, quando foi abruptamente abalroado pelo lado direito do seu veículo em razão de colisão provocada por veículo Ford Ranger, placas OVV1203/DF, cor cinza, conduzido por Junildo Vicente Dias e de propriedade de Juscelino Vaz de Lima. Laudo do Instituto de Criminalística (ID 82766004) concluiu que a causa determinante do acidente foi “manobra irregular de derivação à esquerda” efetuada pelo condutor do veículo Ford/Ranger. Assim, por empreender manobra arriscada, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, deu-se a colisão entre os veículos citados.
3. Os apelantes sustentam ausência de legitimidade ad causam e de interesse de agir dos autores, ora apelantes, condições da ação previstas no art. 17 do CPC. Asseveram que o veículo conduzido pelo recorrido no momento da colisão veicular foi alienado fiduciariamente à instituição BV Financeira S.A., a qual move ação de busca e apreensão do bem em desfavor dos autores. Alegam que o veículo estava com restrição de circulação desde a data de 23/10/2019, contudo, o acidente só veio a ocorrer em 21/12/2019. Ademais, pontuam que, por não serem proprietários do veículo abalroado, os autores cobraram valores que não lhes pertencem.
4. A relação estabelecida entre as partes no presente feito, oriunda de um evento danoso ocasionado por conduta negligente na condução de veículo automotor, em nada se confunde com o contrato de alienação fiduciária em garantia estabelecido entre a parte autora e instituição financeira. As vítimas do evento lesivo continuam a ser devedores da instituição bancária e o fato de existir restrição de circulação do automóvel não possui o condão de influenciar na reparação civil pleiteada, por ser matéria estranha ao objeto dos autos e dissociada da reparação pretendida. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, a apelação apenas aponta que a correção monetária deve ter como marco inicial a data da sentença, enquanto os juros de mora, a data da citação dos recorrentes. A existência e o modo de ser da colisão e dos danos materiais não foram especificamente impugnados pela via recursal. Limitação posta pelo próprio recorrente e que se atrela à dimensão horizontal da devolução, prevista no art. 1.013, caput, do CPC, o qual aduz que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
6. O instituto da correção monetária visa à recomposição do valor da moeda, em virtude do efeito inflacionário, sendo que, em se tratando de recusa indevida de pagamento integral de indenização por danos materiais, deve ser adotado o entendimento sumulado no verbete n. 43 do STJ para fixar como termo inicial da correção a data do evento danoso.
7. Na hipótese de dano decorrente de relação extracontratual, os juros de mora sobre o valor da indenização devem incidir desde o evento danoso, segundo inteligência do art. 398 do CC e enunciado n. 54 da Súmula do STJ.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade da verba em razão de gratuidade de justiça.